Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. PERÍODO. CARÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. REPARAÇÃO. FINALIDADES. COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVA. PECULIARIDADES. CASO CONCRETO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações que objetivam reformar a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial pela consumidora para obrigar o plano de saúde a autorizar e custear o seu tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode exigir período de carência superior à vinte e quatro horas (24h) em situações de urgência ou emergência; (ii) saber se a recusa de tratamento médico adequado fundada na não comprovação do período de carência é apta a gerar danos morais; (iii) saber o valor da reparação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 12, inc. V, c, da Lei no 9.656/1998 determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas (24h) de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência.
4. Há dano moral quando a conduta praticada lesa direitos da personalidade.
5. O valor fixado a título de reparação dos danos morais deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva e observar as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação da ré desprovida e apelação da autora provida.

Teses de julgamento: "1. Os planos de saúde não podem negar tratamento médico adequado previsto ao consumidor após o período de vinte quatro horas (24h) da contratação nas situações de urgência ou emergência. 2. A negativa do tratamento médico gera dano moral. 3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado à título de reparação dos danos morais atende às finalidades compensatória, punitiva e preventiva e observa as peculiaridades do caso concreto”.
_________________

Dispositivo relevante: Lei no 9.656/1998, art. 12, V, c.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, AgInt 0705867-97.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 10.7.2019; TJDFT, ApCiv 0008728-47.2017.8.07.0007, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 1o.8.2018; TJDFT, ApCiv 0705490-27.2023.8.07.0020, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 12.12.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1590645, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.8.2021.